Tribunal: TJSP
Processo: 2068035-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de penhora de bens das empresas filiais à empresa executada, ora agravada – Filial e matriz que são pessoas jurídicas diversas – Impossibilidade de afetar bens de terceiro que não foram incluídos no polo passivo - Possibilidade desta providência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de penhora de bens das empresas filiais à empresa executada, ora agravada – Filial e matriz que são pessoas jurídicas diversas – Impossibilidade de afetar bens de terceiro que não foram incluídos no polo passivo - Possibilidade desta providência somente após eventual acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não foi, sequer, pleiteado pela exequente – Artigos 133 e 134 do novo CPC – Incidente que deve obrigatoriamente ser instaurado, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068035-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VOTORANTIM CIMENTOS S/A, é agravado MPC ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068035-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17325
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2068035-80.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
AGRAVADA: MPC ENGENHARIA LTDA.
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora
agravante, de penhora de bens das empresas filiais à
empresa executada, ora agravada Filial e matriz que são
pessoas jurídicas diversas Impossibilidade de afetar bens
de terceiro que não foram incluídos no polo passivo -
Possibilidade desta providência somente após eventual
acolhimento
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, que não foi, sequer, pleiteado pela
exequente Artigos 133 e 134 do novo CPC Incidente
que deve obrigatoriamente ser instaurado, sob pena de
ofensa aos princípios do devido processo legal e do
contraditório Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 308 dos autos originários, integrada pela de fls.
321 que rejeitou embargos de declaração, a qual, em execução fundada em
título extrajudicial, indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora
agravante, de bloqueio de bens das filiais da empresa executada, ora
agravada, pois não estavam incluídas no polo passivo da execução.
A recorrente sustentou, em síntese, que “o
patrimônio da empresa executada deve responder como um todo,
independente da origem da dívida ter sido contraída pela matriz ou filial da
companhia” (fls. 6).
Invocou a “unidade patrimonial da pessoa jurídica”
para estender a penhora às filiais, em razão de dívida contraída pela
empresa matriz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068035-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. decisão hostilizada, “para que seja reconhecida a unicidade da
pessoa jurídica, matriz e filial, e que fazem parte do acervo patrimonial de
uma única pessoa jurídica, desta forma, o patrimônio da empresa matriz
responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo assim, passível de
penhora dos bens de uma e de outra, inclusive ativos financeiros através
dos sistemas “BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD”.
Pela decisão proferida a fls. 386, foi dispensada a
intimação da agravada para apresentar contraminuta, uma vez que ela não
estava representada, nos autos, por advogado e poderia, após a citação,
pleitear a revogação da medida eventualmente deferida neste recurso, em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 308 dos autos originários):
“Vistos.
Intime-se a perita Elaine Lemes para realização de novas
diligências, com base nas informações trazidas pelo exequente, visando a penhora sobre o
faturamento.
Indefiro, por ora, o pedido de bloqueio de bens sobre as filiais,
pois não estão incluídas no polo passivo, devendo o exequente distribuir incidente de
desconsideração, na forma do art. 133 do CPC, para análise de eventual grupo econômico.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068035-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução na qual a exequente
pretende penhorar bens das pessoas jurídicas filiais da empresa matriz
executada, ora agravada.
Na espécie, a empresa executada e as filiadas
cujos patrimônios a exequente pretende atingir, possuem personalidades
jurídicas distintas, o que é facilmente verificado por meio dos diferentes
números de CNPJ de cada uma delas.
Por conseguinte, a exequente pretende atingir o
patrimônio de pessoas jurídicas diversas daquela que consta no polo
passivo da execução, porém não foi, sequer, pleiteada a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada.
Ressalte-se que, o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica deve ser instaurado, sob pena de ofender aos
princípios do devido processo legal e do contraditório, de conformidade com
o artigo 795, § 4o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual “para a
desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do
incidente previsto neste Código”.
Ademais, estando presentes os indícios para
instauração do incidente, nele será analisado o requerimento de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
com
possibilidade
do
contraditório e da ampla defesa dos terceiros, que poderão ter seu
patrimônio atingido.
Assim, de acordo com a nova sistemática trazida
pelo Código de processo Civil, é incabível atingir patrimônio de pessoa
diversa da executada sem a instauração de prévio contraditório, no qual
ocorra a efetiva participação daqueles que potencialmente serão atingidos
pela desconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068035-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tal preceito afasta o objetivo da exequente que é o
de penhorar ativos de empresas que não se encontram no polo passivo da
execução.
Destarte, a providência pleiteada pela recorrente
somente seria possível em caso de eventual acolhimento de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o qual, como foi dito, não foi
sequer pleiteado no caso em tela.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR